Tribunal: TJMT
Processo: 1034908-12.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034908-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FABIANO GOES - CPF: 234.003.008-02 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE PROGRAMA DE RECOMPENSAS ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PLATAFORMA DE MILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de consumo, condenando as rés a creditar 10.000 pontos em milhas na conta vinculada ao CPF do autor na plataforma LATAM Pass e rejeitando o pedido de indenização por dano moral. O autor busca majoração da condenação para incluir reparação moral, enquanto a instituição financeira alega inexistência de falha e de responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transferência de pontos de programa de recompensas, de modo a justificar a obrigação solidária das rés; e (ii) estabelecer se a falha enseja compensação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos documentos comprova que a transferência dos pontos foi solicitada e que o consumidor não pôde usufruí-los em razão de falha de integração entre os sistemas das fornecedoras, o que caracteriza deficiência na prestação do serviço.

4.

A responsabilidade é solidária entre os fornecedores que integram a mesma cadeia de consumo e concorrem para a execução do serviço, conforme o art. 7º, parágrafo único, e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Ainda que a instituição financeira alegue ter processado corretamente a transferência, subsiste o dever de responder pelos efeitos da falha conjunta, pois o risco da atividade é inerente ao serviço prestado.

6.

A ausência de comprovação de abalo efetivo à honra, imagem ou dignidade do consumidor impede o reconhecimento do dano moral, porquanto os transtornos experimentados configuram meros aborrecimentos decorrentes de falha operacional, sem repercussão extrapatrimonial relevante.

7.

O ônus de demonstrar o dano moral incumbe ao autor, não sendo cabível a presunção automática de abalo em casos de inadimplemento contratual ou demora na execução de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento:

1.

A falha na integração entre fornecedores de programas de recompensas e plataformas de milhas configura deficiência na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

2.

O mero transtorno decorrente de falha operacional ou atraso na transferência de pontos não configura dano moral indenizável sem prova concreta de violação a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034908-12.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fabiano Goes

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Recorrida(s):

Fabiano Goes

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 A 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações e, em consonância com o artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais para:
a)
condenar as Reclamadas a creditarem o saldo de 10.000 (dez mil) pontos em milhas na conta vinculada ao CPF do autor na plataforma LATAM Pass;
b)
rejeitar o pedido de indenização por dano moral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais, o autor busca apenas a majoração da condenação, alegando que a falha na transferência dos 10.000 pontos e a omissão das rés lhe causaram frustração e perda de tempo útil, o que configuraria dano moral indenizável. De outro lado, a ré Sicredi Ouro Verde MT sustenta que processou corretamente a transferência, cabendo a falha à pendência cadastral do autor junto à segunda reclamada, que inclusive enviou e-mail em 12/05/2025 solicitando regularização não atendida. Defende, assim, a ausência de ato ilícito e de nexo causal, bem como sua não responsabilidade solidária.

As preliminares suscitadas pelo banco recorrente se confundem com o mérito e assim serão apreciadas.

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES / IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares.

Cuida-se de controvérsia de consumo envolvendo transferência de 10.000 pontos do programa de recompensas vinculado ao cartão 1º reclamado para o segundo, solicitada em 07/01/2025, que não se tornou efetivamente utilizável pelo consumidor.

Examinando as provas documentais, verifico que o histórico de atendimento (id 311546389) registra a abertura do chamado SD-619285 em 29/01/2025, a resposta inicial da LATAM em 14/02/2025 informando crédito “realizado com sucesso” e, logo depois, a indicação de cadastro não ativo/pendente do usuário no LATAM Pass em 21/02/2025; a sequência mostra ainda o novo chamado SD-661259 em 17/03/2025, a notícia de “confirmação do cadastro” pelo associado em 09/04/2025 e, não obstante, a permanência do status “pendente”, com solicitação final de contato ativo da LATAM por e-mail (12/05/2025), encerrando-se o fluxo interno por ausência de resposta do consumidor.

Nessa moldura, e considerando que a transferência foi devidamente solicitada e os pontos deixaram de ser usufruíveis no destino, mostra-se acertada a manutenção da obrigação de fazer, pois o consumidor não pode suportar o risco decorrente da falha de integração entre fornecedores que atuam de forma conjunta.

O fluxo administrativo demonstra que houve comunicação entre as rés e sucessivas orientações ao usuário sem que o problema fosse solucionado, o que evidencia deficiência na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que a instituição financeira sustente ter cumprido sua parte ao remeter os pontos, subsiste a responsabilidade solidária prevista no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, pois ambas as fornecedoras integram a mesma cadeia de consumo e concorrem para o resultado final do serviço, devendo responder conjuntamente pela falha que impediu o aproveitamento das milhas transferidas.

De outro lado, embora se reconheça o transtorno decorrente da não disponibilização tempestiva das milhas, o conjunto probatório não demonstra abalo extrapatrimonial de envergadura apta a justificar compensação por danos morais.

Com efeito, há prova documental de que, após a divergência sobre a visualização do crédito, a companhia aérea indicou pendência cadastral e orientou a regularização, chegando a encaminhar e-mail com instruções; há, ainda, registro de que a tratativa foi encerrada por falta de retorno do usuário.

Essas intercorrências, embora não afastem a obrigação de fazer, atenuam a gravidade do aborrecimento experimentado, situando o episódio no campo dos meros dissabores oriundos de falha operacional compartilhada.

Cumpre salientar que o dano moral não se presume nas relações de consumo, impondo-se ao autor o ônus de demonstrar de forma concreta a violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso. A situação descrita revela transtorno pontual e de curta duração, sem prova de abalo efetivo à honra, imagem ou dignidade do consumidor, razão pela qual inexiste base fática suficiente para a condenação compensatória.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Com fulcro no art. 55, § 1º, da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as partes ao pagamento recíproco de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025